Tribunal: TJMT
Processo: 1021353-22.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021353-22.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DENILSON DOS SANTOS DOMINGOS - CPF: 045.729.441-80 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMADA E CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021353-22.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1021353-22.2025.8.11.0002

1ª Recorrente
:
Denilson dos Santos Domingos

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

2º Recorrente
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido
:
Denilson dos Santos Domingos

Ementa:

RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DOCUMENTOS SISTÊMICOS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MORAL. VEDAÇÃO
REFORMATIO

IN PEJUS
. PREPARO COMPROVADO DE FORMA EXTEMPORÂNEA. RECURSO DA FORNECEDORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para reconhecer a inexistência dos débitos discutidos em razão da ausência de comprovação de relação contratual e deferiu o pleito de indenização por dano moral.

A parte consumidora pretende a majoração dos danos morais e a fornecedora pretende a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)

verificar a regularidade do recurso interposto pela fornecedora;

(ii)

verificar a regularidade da cobrança objeto da lide;

(iii)

analisar a configuração do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, contando-se minuto a minuto. (CC, art. 132, § 4º).

O recurso inominado interposto pela fornecedora teve a comprovação do preparo apresentada após o prazo normativo, portanto, deserto e não preenche os requisitos de admissibilidade recursal, não cabendo conhecimento.

A fornecedora recorrente não comprova a existência do débito, conforme exige o art. 373, II, do CPC, configurando-se a responsabilidade civil.

A parte consumidora negou a existência de relação jurídica e, na fase de instrução processual, a fornecedora apresentou documentos sistêmicos unilaterais.

A ausência de comprovação, pela parte autora, de extratos oficiais e atualizados do SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA relativos aos últimos cinco anos impede o reconhecimento dos danos morais, conforme
CONCLUSÃO N.º 5, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
.

A negativação, sem demonstração de potencialidade lesiva ou histórico atualizado de restrições, não gera automaticamente direito à indenização por dano moral.

No caso concreto, não houve comprovação dos danos morais alegados, contudo, a legislação impede a reforma
in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da fornecedora não conhecido e recurso do consumidor conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

Tendo em vista que a comprovação do preparo recursal foi realizada após o prazo normativo, o recurso inominado da fornecedora é deserto e não deve ser conhecido.

O ônus da prova da legalidade da cobrança de faturamento de energia elétrica incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A apresentação de documentos sistêmicos unilaterais não afasta o pleito autoral.

O reconhecimento de dano moral exige a demonstração de potencialidade lesiva e histórico atualizado de restrições dos últimos cinco anos, contudo, a legislação veda a reforma em prejuízo à parte recorrente.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14;

Código de Processo Civil, artigos 132, §4º e 373, II;

Lei 9.099/1995, artigo 42, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

TJMT, Conclusão n.º 5/1ª TR-TJMT, DJE 11.799, de 01.10.2024; TJMT, N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, DJE 10.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021353-22.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1021353-22.2025.8.11.0002

1ª Recorrente
:
Denilson dos Santos Domingos

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

2º Recorrente
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido
:
Denilson dos Santos Domingos

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Denilson dos Santos Domingos e de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
.

Ação:
Obrigação de fazer cumulada com indenização por Dano Temporal e Moral.

Origem:
1º

Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT.

Sentença
(Id. 269244385)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente a cancelar os débitos negativados em nome da parte consumidora e a realizar o pagamento de indenização moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de restrição indevida.

Recurso Cível Inominado do Consumidor
(Id.
32170929
)
:

requer a reforma da sentença para que seja majorado o dever indenizatório em razão das negativações indevidas.

Recurso Cível Inominado da Fornecedora
(Id.
321704928
)
:

requer a reforma da sentença para que sejam jugados improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões
(Id. 322029913 e 321704943):

o consumidor recorrido pretende o não conhecimento do recurso interposto pela fornecedora e a fornecedora requer o não provimento do recurso interposto pelo consumidor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021353-22.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°

1021353-22.2025.8.11.0002

1ª Recorrente
:
Denilson dos Santos Domingos

Recorrida
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

2º Recorrente
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido
:
Denilson dos Santos Domingos

VOTO

PRELIMINAR

Colendos Pares,

Cuidam-se de Recursos Inominados interpostos por ambos os litigantes por meio dos quais a parte fornecedora requer a improcedência da demanda e parte consumidora pretende a majoração dos danos extrapatrimoniais.

Como é sabido, no âmbito dos Juizados Especiais, o preparo do recurso inominado é ato complexo, compreendendo não só o próprio recolhimento, mas também a apresentação das respectivas guias, tudo a ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independente de intimação.

No caso concreto, no momento da interposição do recurso – 10/09/2025 às 17h14 (Id. 321704928) - a empresa não realizou a juntada de guias e dos comprovantes de pagamentos, vindo a juntá-los apenas em 12/09/2025 às 21h30 (Id. 321704939).

Portanto, embora o recurso inominado tenha sido interposto no prazo legal, não houve a comprovação do pagamento do preparo, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, independentemente de intimação, conforme determina o art. 42, §1º, da Lei 9.009/95.

O preparo do recurso inominado, no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, será feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sendo o prazo fixado por hora, é contado minuto a minuto, conforme previsão expressa do artigo 132, § 4º do Código Civil.

Portanto, estando o recurso em desacordo com a disposição do artigo 42, § 1.º da Lei 9.099/95, o seu não conhecimento é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela fornecedora em razão da deserção.

MÉRITO

A parte consumidora pretende a majoração dos danos morais causados em razão de negativação indevida, afirmando que não havia relação contratual entre as partes litigantes.

A fornecedora sustenta que a negativação é lícita, pois foi contrata para prestar serviços de fornecimento de energia elétrica à parte consumidora.

A controvérsia se resume em analisar a existência de cobrança indevida de débitos relativos ao fornecimento de energia elétrica, e se é ilegítima ou abusiva, além da alegação de danos morais pela inclusão do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes.

Da análise do conjunto probatório verifica-se que a concessionária de energia elétrica não apresentou contrato de adesão assinado pela parte autora e nenhum outro meio de prova para comprovar a legitimidade do débito discutido nos autos.

Registre-se que as telas sistêmicas, por si só, não são aptas a comprovar a origem do débito, de modo que devem estar acompanhadas de documentação robusta acerca da realização do negócio jurídico. Conforme já acolhido pela Turma Recursal, tais documentos não são imprestáveis e podem ser considerados pelo julgador conjuntamente com todo o acervo probatório, tendo como parâmetro a análise de todo o conjunto probatório e a argumentação das partes.

No caso, não há nos autos a comprovação da efetiva contratação (contrato assinado devidamente, áudio com gravação etc.), somente foi juntada tela e documentos sistêmicos, unilaterais, não sendo hábeis a comprovar a relação jurídica controversa entre as partes e a alegada inadimplência.

Logo, a fornecedora não de desincumbiu de comprovar o que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Ao contrário do afirmado na origem, telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.

4. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

5. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito em questão, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa Recorrida.

[...]

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Recurso Inominado nº 0018894-42.2017.8.11.0003, 2ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relatora Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, julgado em 17/07/2018) (grifei)

Sendo assim, deve ser mantida a sentença no que tange a declaração de inexistência do débito.

No que tange à pretensão indenizatória no presente caso, considerando as provas apresentadas nos autos, especialmente a ausência do histórico de negativação da autora relativo aos últimos 5 (cinco) anos, o entendimento desta turma é de se concluir que não foi comprovada nenhuma situação capaz de ensejar a fixação dos danos morais.

Nesse sentido, é a CONCLUSÃO N.º 5, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje n.º 11.799, págs. 14/15, em 1º/10/2024:

“NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.”

No mesmo sentido:

“RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO. CONCLUSÃO N.º 5/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VALDY PEREIRA DE SOUSA IMPROVIDO. 1- A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal. 2- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, geolocalização, site, app, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 3-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos
.

(N.U 1028670-11.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”.

Com isso, tendo em vista a ausência de demonstração por parte do consumidor da potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial decorrente da negativação em seu nome, isso em virtude da ausência dos extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” dos últimos 5 (cinco) anos, não há que se falar em danos morais.

Contudo, não é permitida a reforma de sentença que cause prejuízo à parte recorrente e, por essa razão, deve ser mantida a sentença proferida.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO

do recurso da parte fornecedora e conheço do recurso inominado apresentado pela parte consumidora e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a companhia de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação. Ademais, condeno o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025